Tribunal: TJBA
Processo: 8020913-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020913-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ARIALDO MUNIZ MAIA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL PARA CORREÇÃO DE PASEP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta nos autos da Ação Revisional para Correção de PASEP nº 8003628-73.2021.8.05.0141, ajuizada por Arialdo Muniz Maia, sob a alegação de omissão, quanto ao prazo prescricional aplicável, à legitimidade passiva do Banco e à competência da Justiça Estadual, com pedido de atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
julgado
incorreu em omissão, ao definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão revisional do PASEP; estabelecer se houve aplicação equivocada do Tema nº 1.150/STJ, no tocante à legitimidade passiva do Banco do Brasil; e determinar se a controvérsia atrai o interesse jurídico da União e a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis, apenas, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O a
resto hostilizado
enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema nº 1.150/STJ, ao reconhecer que a controvérsia decorre de suposta falha na aplicação dos rendimentos da conta vinculada ao PASEP, matéria inserida na responsabilidade operacional da Instituição Financeira.

5. Afastada a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, mantém-se, como consequência lógica, a competência da Justiça Estadual, inexistindo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da causa para a Justiça Federal.

6. A prejudicial de prescrição foi analisada de maneira clara e suficiente, com aplicação do entendimento firmado no Tema nº 1.150/STJ, que fixa o prazo prescricional decenal e define como termo inicial a data em que o titular comprovadamente tomou ciência dos desfalques, circunstância reconhecida no caso concreto como ocorrida em 2021.

7. A insurgência do Embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, buscando a rediscussão de matérias já decididas, finalidade incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

8.
Aclaratórios
rejeitados.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022, 64, §§ 2º e 3º, e 337, II; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 9.978/2019, arts. 2º, 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8020913-75.2025.8.05.0000,
em que figuram como Embargante
o
BANCO DO BRASIL S/A
,
sendo
Embargad
o

ARIALDO MUNIZ MAIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.